Tribunal: STF
Processo: RE 117820
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREQUESTIONAMENTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A SUSCITAR, PARA EFEITO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUESTÕES CONSTITUCIONAIS CONTRA O ACÓRDÃO
RECORRIDO, SE ESTE SE LIMITOU A CONFIRMAR, EM SEGUNDO GRAU, DECISÃO
INFERIOR CONTRA A QUAL NÃO SE HAVIAM FORMULADO AS IMPUGNAÇÕES DE
HIERARQUIA CONSTITUCIONAL SÓ AVENTADAS NOS EMBARGOS: RE NÃO
CONHECIDO.